Tribunal: TJPA
Processo: 0458663-21.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0458663-21.2016.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP, SANDRA MARIA MIRANDA ALVARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA/MEC. NEGATIVA DA BANCA EXAMINADORA REFERENTE À ATRIBUIÇÃO DA NOTA CORRESPONDENTE POR NÃO CONSTAR NO REFERIDO DOCUMENTO A IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS. MEDIDA DESARRAZOADA E ILEGAL. TÍTULO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E COM VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.394/96. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PONTUAÇÃO PREVISTA NO EDITAL CORRESPONDENTE AO GRAU DE ESCOLARIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 (trinta e um) dias do mês de agosto aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0458663-21.2016.8.14.0301, impetrado por SANDRA MARIA MIRANDA ALVARES contra ato apontado como ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
2838986, págs. 01/15, historia que a sentenciada/impetrante se inscreveu no Concurso Público nº 2/2014, para provimento no cargo de Analista Judiciário/Psicologia, tendo sido aprovada na prova objetiva e de redação.

Afirma a sentenciada/impetrante que, em 26/11/2014, foi divulgado o resultado da classificação provisória, tendo sido classificada na 57ª (quinquagésima sétima colocação), sendo que a Banca Examinadora não pontuou seus pontos relativos a curso de pós-graduação e aprovação em cargo público.

Diz que interpôs recurso administrativo, todavia não foi acolhido pela Banca Examinadora.

Frisa, ainda, que ao tomar conhecimento da não pontuação do título apresentado, a Banca examinadora se restringiu em afirmar que o Diploma de Mestrado não trazia a identificação dos responsáveis pela assinatura.

Esclarece, igualmente, que a pontuação relativa à aprovação no cargo de Técnico em Gestão Penitenciária da antiga Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará/SUSIPE não foi aceita sob o fundamento de que o Termo de Posse apresentado não indica admissão na referida função mediante concurso, bem como que o documento atestando tal fato não foi emitido pela referida entidade.

Diz que a sua colocação, sem o cômputo dos títulos, rendeu-lhe a 106ª (centésima sexta) colocação no certame.

Sustenta, ainda, a sentenciada/impetrante que apresentou titulação de Mestrado nos termos das exigências editalícias, sendo que a Banca Examinadora não validou o documento por questão unicamente formal, dado que não havia a identificação dos responsáveis pela assinatura.

Diz que o referido documento foi expedido pela Universidade Federal do Pará, sendo nele assentado a assinatura do diplomado, do reitor, do coordenador de curso, além de ser sido registrado junto ao Ministério da Educação e Cultura, sob o número 485, livro PG/R-3, folha 85, de tal sorte que a exigência da identificação dos responsáveis pela sua emissão implica em violação ao princípio da proporcionalidade.

No que diz respeito à aprovação no cargo de Técnica de Gestão Penitenciária/Psicologia da antiga Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará/SUSIPE, sustenta a sentenciada/impetrante que o Termo de Posse apresentado contém as referências e nomeação e demais requisitos ao exercício da função.

Argumentou possuir direito líquido e certo a nota de 1,5 (um vírgula cinco) pontos, na etapa de avaliação de títulos, uma vez que os documentos apresentados preenchem os requisitos do item 11 e a tabela prevista no item 11.12 do Edital nº 002/2014, pelo que requereu a segurança com vistas a majoração da pontuação.

Em decisão constante no id. 2838988, págs. 01/05, o juízo de origem deferiu parcialmente o pedido para determinar à Banca Examinadora atribuir a pontuação em favor da sentenciada/impetrante correspondente ao título de pós-graduação apresentado.

O Estado do Pará apresentou manifestação no id. 2838990, págs. 01/09, e após breve explanação dos fatos, argumentou sobre a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, necessidade de revogação da liminar, tendo postulado a denegação da segurança.

O Diretor Presidente da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista/VUNESP apresentou as informações de praxe no id. 2838992, págs. 01/10, e após breve explanação dos fatos, alegou que o concurso em questão foi largamente anunciado mediante Edital, sendo ele expresso em relação a todas as etapas do certame e que suas disposições devem ser obrigatoriamente observadas.

Argumentou que a sentenciada/impetrante entregou 25 (vinte e cinco_ folhas para serem avaliados na prova de títulos, de modo que somente o comprovante de aprovação no concurso da SEMAD/PMB foi pontuado em 0,25 (zero vírgula vinte e cinco pontos), visto que os demais documentos

não atenderam a regra editalícia.

Afirmou que o diploma de mestrado expedido pela Universidade Federal do Pará/UFPA não foi aceito por não constar a identificação dos responsáveis pela assinatura, infringindo o item 11.10 do edital. Em relação ao Termo de Posse no cargo de Técnico de Gestão Penitenciária da SUSIPE, referido documento não informa sobre a aprovação em concurso público, estando em descompasso com os subitens 11.8 e 11.18 do edital do certame.

Conclui afirmando que os documentos apresentados foram devidamente avaliados pela Banca Examinadora, todavia não foram considerados por não preencherem as exigências do edital.

Afirma que todos os candidatos foram avaliados com as mesmas regras e que a atribuição da pontuação em favor da sentenciada/impetrante importa em infringência à isonomia.

Postulou, ao final, a denegação da segurança.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou no id. 2838996, págs. 01/14, pugnando pela concessão da ordem.

Proferida a sentença no id. 2838998, págs. 01/12, o juízo singular concedeu parcialmente a segurança requerida para tão somente compelir a autoridade impetrada a atribuir a pontuação relativa ao título de pos-graduação em Mestrado em Psicologia em favor da sentenciada/impetrante.

Conforme certificado no id. 2839005, pág. 01, não foi interposto recurso voluntário da sentença.

Através do petitório id. 2839006, págs. 01/10, a autoridade informou acerca do cumprimento de sentença.

Em despacho no id. 2839010, pág. 01, o juízo “a quo” determinou a remessa dos autos a este grau em remessa necessária.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2935131, pág. 01).

Apesar de intimado, o Ministério Público com assento neste grau não se manifestou, conforme certificado no id.

3419831, pág. 01.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 14 § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante compelir a autoridade apontada na exordial como coatora atribuir-lhe a pontuação relativa na prova de títulos no Concurso Público nº 002/2014 do TJPA, uma vez que o Diploma de Mestrado expedido pela Universidade Federal do Pará/UFPA, bem como os documentos relativos a aprovações em concurso não foram aceitos pela Banca Examinadora.

É de sabença que o concurso de provas e títulos indica que os candidatos devem ter seu conhecimento medido pelas provas a que se submeterem, porque esse é o objetivo delas. Esta modalidade de ingresso no serviço público é o instrumento que melhor representa o sistema do mérito, porque traduz um certame mediante o qual todos podem participar nas mesmas condições, permitindo que sejam escolhidos realmente os melhores candidatos

Dito isso, tem-se que o cerne da controvérsia consiste no acerto ou não da sentença que, concedendo a segurança em favor da sentenciada/impetrante, compeliu a autoridade impetrada a proceder ao cômputo da pontuação referente ao título de Mestrado em Psicologia expedido pela Universidade Federal do Pará no id. 2838994, págs. 07/08.

De acordo o
Edital nº 002/2014-TJ/PA, tem-se que as seguintes regras em relação a apresentação de títulos de pós graduação “strictu sensu”, in verbis”

11.10. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do responsável, data do documento e:

11.10.1. no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título;

No caso vertente, tem-se que apesar da sentenciada/impetrante ter entregue o Diploma de Mestrado expedido por instituição de ensino superior, a Banca Examinadora do certame informou que não concedeu a pontuação requerida devido o documento apresentado não conter a identificação das assinaturas dos responsáveis pela sua emissão conforme exigência prevista no item 11.10 do Edital do Concurso.

Analisando o título apresentado pela sentenciada/impetrante, verifica-se que ele não pode ser invalidado pela falta de identificação dos responsáveis pelas assinaturas, já que cumpriu todas as formalidades legais ao ser expedido. Ademais, consta no verso do documento, que ele foi registrado junto ao Ministério da Educação e Cultura/MEC sob o nº 485, Livro PG/R-3, Folha 85, em 12/12/1996, de tal sorte que se de mostra incontroversa a sua validade, considerando-se que produzido em conformidade com as normativas de praxe.

De mais a mais,
a alegação da Banca Examinadora de denegar a atribuição da pontuação sob a afirmativa de não haver a identificação dos responsáveis pela expedição do documento não encontra fundamento jurídico, vez que os diplomas, no momento em que são registrados, possuem validade nacional nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Vale ressaltar que a matéria não é nova no âmbito desta Casa, havendo precedentes no sentido de se considerar ilegal o não reconhecimento de título por ausência de identificação de seus responsáveis. Nesse ponto, o seguinte precedente:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ZERO PARA OS TÍTULOS APRESENTADOS PELA APELADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DOS RESPONSÁVEIS PELOS DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DECISÃO QUE DETERMINOU À BANCA EXAMINADORA A ATRIBUAÇÃO DE PONTUAÇÃO DIFERENTE DE ZERO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apelada afirma que prestou Concurso Público nº 002/2014 - TJE para provimento de cargos de nível superior e médio, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário - especialidade Comunicação Social, tendo alcançado a 3ª colocação na classificação final.

2. Aduz que impetrou Mandado de Segurança, na origem, em razão da autoridade coatora não ter considerado válido os dois títulos apresentados, quais sejam o certificado de pós-graduação latu sensu em Comunicação Corporativa e o diploma de Mestra em Ciências da Comunicação, atribuindo nota zero aos mesmos.

3. A banca examinadora do concurso, na resposta do recurso administrativo interposto pela impetrante (fls. 27/28), informou que não concedeu a pontuação requerida devido os certificados apresentados de Pós Graduação e Mestrado não conterem a identificação das assinaturas dos responsáveis pela

emissão do documento, conforme exigência prevista no item 11.10 do Edital do Concurso.

4. Analisando os títulos apresentados pela impetrante/apelada verifica-se que os mesmos não podem ser invalidados pela falta de identificação dos responsáveis pelas assinaturas já que os mesmos cumpriram todas as formalidades legais ao serem expostos na prova de títulos.

5. O critério de avaliação adotado pela Administração mostra-se irrazoável e injusto, pois os alunos não têm qualquer ingerência sobre o formato da expedição do certificado, sendo incumbindo aos mesmos apenas constatar se o certificado está de acordo com o preceituado na Resolução nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação, deixando para o Órgão de registro do certificado (Ministério da Educação) a fiscalização se as instituições de ensino estão cumprindo as suas determinações acerca da regularidade da expedição dos certificados.

6. A exigência de identificação da autoridade coatora deve ser suficientemente limitadora para propiciar, à primeira vista, o reconhecimento da validade do título, mas não pode ser restringente a ponto de obstar o reconhecimento de um título que se figura válido, uma vez que o mesmo foi confeccionado de acordo com a Resolução nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação.

7. Os documentos de fls. 25 e 26 verso comprovam que a apelada concluiu o Mestrado em Ciências Da Comunicação na Universidade Federal do Pará em 24/07/2012, tendo o diploma sido registrado sob o nº 6485, Livro PG/R-33 fls. nº 085 em 04/02/2013. Além disso, comprovou também a conclusão do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Comunicação Corporativa na Universidade Gama Filho, tendo o diploma sendo registrado sob o nº 3174 - Arq. CEPAC 001, em 13/01/2011, fazendo prova pré-constituída do direito alegado.

8. A alegação da banca organizadora em denegar a atribuição da pontuação sob a afirmativa de não haver a identificação dos responsáveis pela expedição do documento não encontra fundamento jurídico, vez que, os diplomas no momento em que são registrados, possuem validade nacional nos termos do artigo 48 da Lei nº 9394/96 que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional.

9. Recurso de apelação improvido, para manter a concessão da segurança deferida em favor da apelada para que a banca examinadora do certame atribua pontuação diferente de zero aos títulos apresentados, quais sejam o certificado de pós graduação latu sensu em comunicação corporativa, expedido pela Universidade Gama Filho e o diploma de mestra em ciências da comunicação, expedido pela Universidade Federal do Estado do Pará, com a consequente reclassificação final, no cargo de Analista Judiciário-Especialidade Comunicação Social.

10. Em sede Reexame Necessário sentença mantida.

(2017.04994429-23, 183.350, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

Nesse diapasão, agiu com acerto o juízo monocrático ao assegurar o direito líquido e certo em favor da sentenciada/impetrante, uma vez que os documentos que sustentam o pedido em análise possuem a robustez e comprovação para tal.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/09/2020